Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721998-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ODINEIA DE MENEZES PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC, tendo em vista a petição de ID. 53134572 e decisão de ID. 52434468. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito